Tribunal: STF
Processo: RE 86191
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-11-12
Data de publicação: 1976-11-12

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. VENDA A NON DOMINO. TRATANDO-SE DE DIVIDA DE
VALOR, NADA IMPEDE QUE SE UTILIZEM OS INDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA
COMO INSTRUMENTO DE AFERIÇÃO, QUANDO DO PAGAMENTO PELO EXECUTADO, DA
CORRESPONDENCIA ENTRE O VALOR DOS DANOS MATERIAIS RESSARCÍVEIS E A
QUANTIA EM EM DINHEIRO CORRESPONDENTE. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL
COMPROVADO, TRADUZINDO O ACÓRDÃO PADRAO A ORIENTAÇÃO ATUAL DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.